Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708309-86.2022.8.07.0014 RECORRENTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA RECORRIDOS: LEOPOLDO DIONÍSIO CARDOSO, VALDEREZ DE MELO CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HIPOTECA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO PREFIXADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. Não havendo termo prefixado para o cumprimento da obrigação, o prazo prescricional deve começar a correr a partir da data do nascimento do crédito, interrompendo-se com a constituição em mora do devedor por meio de ato judicial, ou com a configuração de outra das causas interruptivas previstas no art. 202 do Código Civil. 4. Ausente ato inequívoco de interrupção da prescrição desde 2005, data do contrato, há mais de 18 (dezoito) anos, não há como se considerar que o crédito não esteja prescrito. 5. Prescrita a obrigação principal, resta extinta a hipoteca, na qualidade de obrigação acessória a esta, nos termos do art. 1.499, I do CC. Precedentes. 6. No caso, ausente violação de direito da personalidade apta a configurar dano moral indenizável, uma vez que o fato de não lograr êxito na venda de um imóvel não acarreta qualquer ofensa à dignidade humana, dizendo respeito exclusivamente à esfera dos direitos patrimoniais disponíveis. 7. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso V, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, afirmando que não há falar em prescrição de dívida já executada e não satisfeita; c) artigos 1.485, e 1.499, inciso I, ambos do Código Civil, asseverando inexistir qualquer documento cancelando a hipoteca anteriormente concedida. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedido de fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 202, inciso V, 206, § 5o, inciso I, 1.485 e 1.499, inciso I, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Adotar entendimento diverso implicaria em dizer que o credor não teria prazo para constituir o devedor em mora e cobrar o crédito, o que redundaria em manifesto prejuízo à segurança jurídica e descaracterização do próprio instituto da prescrição. Assim, caso não haja constituição do devedor em mora dentro do prazo prescricional, contado a partir da data da celebração do negócio jurídico de que se origina o crédito, resta consumada a prescrição da pretensão. No caso em tela, houve confissão de dívida (ID 48235243), lavrada em 9 de setembro de 2010, em que a empresa devedora reconhece a existência de dívida no valor total de R$ 26.848,10 (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos). Entretanto, a confissão de dívida não deixa claro se a dívida a que se refere é oriunda do contrato firmado por meio da escritura pública de 9 de março de 2005, daquele firmado por meio da escritura pública de 2 de julho de 2007 (ID 48235242) – que, conforme reconhecido na sentença, constitui dívida distinta – ou mesmo de ambos os contratos. Após o inadimplemento da obrigação reconhecida no termo de confissão de dívida, a empresa credora ajuizou o processo de execução de no 0049562-23.2011.8.07.0001, em cuja petição inicial, protocolada em 19 de outubro de 2011, o exequente indica como bem dado em garantia hipotecária tão somente o imóvel indicado na escritura pública de 2007 (ID 30015167 dos referidos autos). Ausente ato inequívoco de interrupção da prescrição desde 2005, data do contrato, há mais de 18 (dezoito) anos, não há como se considerar que o crédito não esteja prescrito. Ainda que se considere que o reconhecimento da dívida tivesse acarretado a interrupção da prescrição, este ocorreu em 9 de setembro de 2010, portanto, mais de cinco anos depois de 9 de março de 2005, depois de prescrita a pretensão de cobrança da dívida oriunda daquele contrato [...] Assim, não verificada causa interruptiva dentro do prazo prescricional, restou prescrita a obrigação principal e, consequentemente, extinta a hipoteca, na qualidade de obrigação acessória a esta, nos termos do art. 1.499, I do CC” (ID. 48822547). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016